Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-34.2024.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000982-34.2024.8.05.0158 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: JONATHAS DE OLIVEIRA SILVA E ESTADO DA BAHIA APELADOS: JONATHAS DE OLIVEIRA SILVA e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA (OAB:BA71087-A) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO ESTADO DA BAHIA E PATRONO NOMEADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO E SUBSEÇÃO DA OAB NA COMARCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. VALORES CONDIZENTES COM A ATUAÇÃO E DURAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 984 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA (Advogado nomeado) contra decisão que fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 na fase de Plenário do Júri. O Estado da Bahia arguiu preliminarmente a nulidade da nomeação do defensor dativo, a existência do programa "Júri Itinerante" da Defensoria Pública e a violação ao Tema n. 984 do STJ, além de requerer, no mérito, a impossibilidade de fixação ou a redução dos valores. O Advogado, por sua vez, recorreu buscando a majoração dos honorários para R$ 53.815,28. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a legalidade da nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios em favor deste, diante da alegação de existência de programa "Júri Itinerante" da Defensoria Pública e da suposta inobservância das formalidades legais; (ii) a aplicação e observância do Tema n. 984 do STJ na fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo ; e (iii) a proporcionalidade e razoabilidade dos valores de honorários advocatícios fixados para o defensor dativo nas fases de pronúncia e plenário do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade da nomeação de defensor dativo, sob o argumento da existência do programa "Júri Itinerante" da Defensoria Pública, não merece acolhimento, pois o caso ainda estava em fase investigativa, e o referido grupo especializado da Defensoria Pública atua na defesa em processos submetidos ao Tribunal do Júri. 4. O ESTADO DA BAHIA é responsável pelo pagamento da verba honorária ao defensor dativo quando não houver Defensoria Pública ou Subseção da OAB na Comarca, uma vez que a falta de defesa constitui nulidade absoluta e é dever do Estado prestar assistência judiciária aos necessitados, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/88 e art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94. No caso, não havia Defensor Público ou Subseção da OAB na Comarca de Mairi/BA. 5. A sentença que fixa honorários para defensor dativo constitui título executivo judicial, certo, líquido e exigível, sendo inviável sua revisão em embargos à execução, em obediência à coisa julgada. 6. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência para fixação de valor justo e que reflita o trabalho do advogado, conforme o Tema n. 984 do STJ. 7. Os valores fixados para os honorários advocatícios do Defensor dativo, de R$ 15.000,00 na fase de pronúncia e R$ 10.000,00 na fase de plenário, são condizentes com a atuação do patrono e a duração do trâmite processual, demonstrando-se proporcionais e razoáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. RECURSOS DESPROVIDOS, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM EM SUA INTEGRALIDADE. Tese: "1. É cabível a nomeação de defensor dativo e a consequente fixação de honorários advocatícios a cargo do Estado na Comarca onde não houver Defensoria Pública ou Subseção da OAB. 2. A sentença que fixa honorários advocatícios para defensor dativo constitui título executivo judicial. 3. As tabelas de honorários da OAB não possuem caráter vinculante para a fixação de honorários de defensor dativo, servindo como referência". DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXIV; Lei n. 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 1º, e art. 24; Emenda Constitucional n. 80/2014, art. 98. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000982-34.2024.8.05.0158, da Comarca de Mairi/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e L, Apelados, LUCAS MATEUS PINHEIRO CANA VERDE DE CARVALHO e LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHES PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.